Tribunal: TJMT
Processo: 1004687-96.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004687-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR COLOVITE RAGNINI - CPF: 425.574.788-14 (APELADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE COLOVITE RAGNINI - CPF: 044.819.931-97 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOAO VITOR COLOVITE RAGNINI - CPF: 425.574.788-14 (APELANTE), LUIZ FELIPE COLOVITE RAGNINI - CPF: 044.819.931-97 (APELANTE), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E JULGOU PREJUDICADO OS APELOS DO JOÃO VITOR COLOVITE RAGNINI E LUIZ FELIPE COLOVITE RAGNINI.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA E MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança de seguro de vida c/c reparação de danos morais. O juízo de origem condenou a seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice, afastando alegações de má-fé do segurado quanto à omissão de doença preexistente.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a legitimidade da recusa de cobertura pela seguradora, considerando a omissão de informação relevante sobre doença preexistente no ato da contratação; e

(ii) determinar a eventual indenização por dano moral em razão da negativa de cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que o segurado tinha ciência de sua condição de saúde (cirrose hepática alcoólica), diagnosticada em 2015, mas omitiu tal informação ao contratar o seguro em 2019.

4. O artigo 765 do CC/2002 exige que segurados e seguradoras atuem com a mais estrita boa-fé e veracidade nas declarações relacionadas ao contrato.

5. Nos termos do artigo 766 do CC/2002, a omissão de circunstância relevante que possa influenciar a aceitação da proposta caracteriza perda do direito à garantia.

6. A Súmula 609/STJ não se aplica ao caso concreto, pois restou configurada a má-fé do segurado, demonstrada por provas inequívocas de ciência prévia da doença.

7. A negativa de cobertura pela seguradora é legítima, considerando que a causa mortis tem vínculo direto com a doença omitida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da seguradora provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Prejudicado o recurso dos autores.

9. Inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida aos autores.

Tese de julgamento:

"1. A má-fé do segurado ao omitir doença preexistente de conhecimento inequívoco no momento da contratação de seguro de vida autoriza a negativa de cobertura pela seguradora.

2. A Súmula 609/STJ não se aplica aos casos em que a seguradora comprova a má-fé do segurado."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 765 e 766; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1778429/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; Súmula 609/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por João Vitor Colovite Ragnini e Luiz Felipe Colovite Ragnini

e também por

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) que, nos autos da “
Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Reparação de Dano Moral”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando a Requerida ao pagamento do prêmio do seguro de vida, contratado em favor da parte Requerente.

A Seguradora Porto Seguro, recorre, arguindo a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois foram indeferidos os pedidos de expedição de ofícios à Clínica Ambulatorial Unimed e à Receita Federal que seriam essenciais para verificar a existência de doença preexistente (Cirrose Hepática Alcoólica), antes da contratação do seguro e a pertinência da concessão de assistência judiciária à parte Autora.

No mérito, alega que a que a cobertura do seguro deve ser negada, pois o segurado, ao contratar a apólice, omitiu informações relevantes sobre seu estado de saúde, violando os princípios da boa-fé objetiva, pois foi diagnosticado com Cirrose Hepática Alcoólica em 2015, mas declarou estar em boas condições de saúde ao firmar o contrato em 2019.

Afirma que a apólice exclui, expressamente, a cobertura de doenças preexistentes não informadas no momento da contratação.

Caso não seja este o entendimento, no tocante aos consectários legais, requer seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC, considerando sua composição de juros e correção monetária, para evitar bis in idem.

A parte Autora, por sua vez, recorre, alegando que a recusa injustificada de pagamento pela Seguradora, somada ao longo período de espera, causou intenso abalo psicológico e angústia, razão pela qual deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Argumenta que a conduta da seguradora foi abusiva, considerando que o segurado não foi devidamente informado sobre as cláusulas excludentes e tampouco houve exigência de exames médicos na contratação.

Sustenta que a recusa gerou sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento e requerem a fixação de indenização por danos morais no valor proposto de R$ 52.500,00, correspondente a 25% do valor da apólice.

Assevera que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso (data do falecimento do segurado – 30/07/2019) e os juros moratórios a partir da citação válida.

Ambas as partes apresentaram suas contrarrazões aos respectivos recursos, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que os Apelantes, João Vitor Colovite Ragnini e Luiz Felipe Colovite Ragnini, ingressaram com
Ação de Cobrança Cumulada com Reparação por Danos Morais
em face da seguradora Porto Seguro, visando ao pagamento da indenização contratada no valor de R$ 210.000,00 e reparação por danos morais no valor de R$ 52.500,00, correspondente a 25% do valor da apólice.

Relataram na inicial, que a apólice de seguro de vida nº 17.1391.348280, foi contratada por seu genitor, Márcio Ragnini, em 19/02/2019, com valor assegurado de R$ 210.000,00 em caso de falecimento.

Afirmaram que, após o falecimento do segurado em 30/07/2019, na qualidade de beneficiários da apólice, solicitaram o pagamento do seguro, mas o pedido foi negado pela seguradora, ao argumento de que teria havido omissão do segurado quanto à existência de doença preexistente (cirrose hepática).

A seguradora apresentou contestação, afirmando que o segurado omitiu, no momento da contratação, a existência de doença preexistente (Cirrose Hepática Alcoólica), diagnosticada desde 2015, condição expressamente excluída da apólice, conforme as condições gerais do contrato.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Magistrado singular, prolatou a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte, que aqui interessa, ora transcrevo:

“[...]Infere-se do caso em testilha, ainda que o requerido indique possível má fé do contratante ao não indicar a doença pré-existente ao firmar o contato, não trouxe ao feito a comprovação inequívoca das alegações.

É de sabença comum que não só os bancos, como seguradores, sempre se mostram ávidos a comercializarem seus produtos, oferecendo-os com demasiada frequência aos seus clientes.

Forçoso reconhecer que, embora tais práticas sejam inerentes ao capitalismo, fato é que muitos dos contratos de adesão acabam sendo assinados de forma rápida, precipitada, e sem a observância de cláusulas muitas vezes prejudiciais aos consumidores.

No caso dos autos, embora cláusula expressa que extinguisse o direito do autor em caso de doença preexistente, denota-se que embora o requerente estivesse acometido por enfermidade, não restou comprovada sua má-fé ou seu animus em contratar o seguro, prevendo sua morte.

Ademais, conforme se observa da certidão de óbito do contratante, a doença questionada ‘cirrose hepática’, não foi a única causa mortis, haja vista que houve falência múltipla de órgãos.

Aliás, nesses casos, a jurisprudência tem sido pacífica em reconhecer que a ausência de má-fé ilide a causa extintiva contratual, mormente em situação como a presente, em que não se comprovou qualquer ardil. [...]

Portanto, a ré não pode comprovar a verossimilhança das alegações acerca de possível má fé do contratante, bem como, a doença por si só não causou o óbito. [...]

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do prêmio do seguro de vida contratado em favor da parte autora, devendo o mesmo ser corrigido na forma da fundamentação supra.[...]

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. [...]

Contra essa sentença, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

Do Recurso da Seguradora

Da prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A Seguradora, levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular não permitiu a produção da prova oral e documental, mas julgou improcedente o pedido, sustentando não ter havido comprovação do alegado em contestação.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar a prova oral e documental, consistente na expedição de ofícios ao Serviço Ambulatorial da Unimed, visando comprovar a doença preexistente.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

No caso em tela, os elementos probatórios constantes dos autos, de fato, são suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas.

Ademais, cumpre salientar que a prova documental trazida ao caderno processual demonstrou toda a questão, relativa a existência de doença preexistente.

Diante disso, a prejudicial de cerceamento de defesa deve ser afastada.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia a definir se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária em solidariedade com a corretora.

Em análise ao caderno processual, tenho que assiste razão à seguradora recorrente, porquanto, evidenciado que o contratante tinha conhecimento da doença que o vitimou quando da contratação do seguro de vida.

Os documentos apresentados nos autos pela Recorrente, corroboram com a tese de que o segurado contratou a apólice do seguro em 19/02/2019 (id. 246157653), mas em data pretérita (23/09/2015), já havia sido internado para tratamento de Cirrose Hepática Alcoólica (id. 246157658 - Pág. 12)

Veja que o prontuário médico acostado aos autos, pela Seguradora, demonstra indene de dúvidas, que o segurado tinha ciência da enfermidade que o acometia, pois em vários dos documentos médicos, denota-se que a internação naquela ocasião, decorreu de tratamento de Cirrose. Veja-se:

E mais:

Veja que em vários documentos, consta claramente, o diagnóstico do segurado, Cirrose Hepática Alcoólica, CID K703.

Assim, resta claro que no dia 22/09/2015, o segurado já tinha ciência da doença e, no dia 19/02/2019, contratou o seguro de vida, declarando que não tinha problemas de saúde, conforme consta da “proposta de seguro” por ele preenchida, no ato da contratação (id. 246157656 - Pág. 3).

“[...] Item 4: ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E EM PLENA ATIVIDADE DE TRABALHO?
SIM

Item 5: SOFRE OU SOFREU DE ALGUMA DOENÇA QUE O(A) TENHA OBRIGADO A CONSULTAR MÉDICOS PARA REALIZAR TRATAMENTO(S), HOSPITALIZAR-SE, SUBMETER-SE À INTERVENÇÕES CLÍNICAS OU CIRÚRGICAS, OU AINDA, AFASTAR-SE DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL?
NÃO
[...]”

Assim, verifica-se que tal declaração não se mostra verdadeira, ao contrário disso, a Requerida apresentou provas documentais pelas quais, é possível concluir que a afirmação de saúde era inidônea.

Diante desse contexto, não há como ignorar o fato de que o segurado sabia que estava acometido por Cirrose Hepática Alcoólica, tanto que chegou a ser internado para tratamento de crise da alusiva doença.

Portanto, resta documentalmente incontroverso que a enfermidade existia antes do contrato, cuja informação foi omitida quando da contratação.

Constata-se, pela certidão de óbito, que a causa da morte do segurado está diretamente relacionada à doença mencionada – “falência de múltiplos órgãos, pneumonia, fratura no ombro esquerdo,
cirrose hepática”.

O falecimento, portanto, tem vínculo direto com a enfermidade diagnosticada, cuja existência foi omitida no momento da contratação do seguro, ocasião em que o segurado declarou expressamente à seguradora que não possuía qualquer doença.

Dessa forma, não se pode alegar desconhecimento do segurado acerca da condição que o acometia, sendo seu dever informar sua real situação de saúde no ato da contratação. Com sua omissão, torna-se inviável exigir da seguradora o pagamento da indenização.

Assim, é legítima a recusa da cobertura securitária quando a doença do segurado é evidente e de seu conhecimento inequívoco, mesmo que a seguradora não tenha exigido exame médico prévio para a celebração do contrato.

Ademais, como nos demais contratos, ambas as partes tem a obrigação de agir com boa-fé, conforme expresso no artigo 765 do Código Civil, in verbis:

“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Nesse contexto, presume-se a boa-fé nos contratos de seguro, contudo, uma vez comprovada a má-fé do contratante no momento da celebração do contrato, é legítimo que a seguradora se recuse a pagar a indenização prevista.

Diante disso, uma vez constatada a omissão de circunstância que possa influenciar na aceitação da proposta pela seguradora, caracterizada a perda do direito à garantia pelos beneficiários, conforme disposto no artigo 766 do Código Civil. Veja-se:

“Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

Oportuno registrar que não se desconhece o teor da Súmula 609 do STJ, que diz: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

Contudo, a aplicabilidade da tese fixada nos termos da súmula, em questão, se refere a casos nos quais a seguradora não trouxe prova alguma que sugerisse a ciência do segurado acerca da doença preexistente, capaz de influir na contratação, ou não exigiram os exames médicos prévios necessários.

Ademais, o próprio STJ, entende pela inaplicabilidade da Súmula 609, nos casos em que a há omissão de informação no ato da contratação, ante a configuração da má-fé do segurado, conforme consta do trecho do voto proferido pelo Ministro

Relator Raul Araújo. Veja-se:

“[...] Conforme acentuado na decisão agravada, o entendimento contido na Súmula 609/STJ e na pacífica jurisprudência do STJ é o de que
é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA , julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019, g.n)

[...]

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, incide, in casu , o óbice processual sedimentado no verbete da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. [...] “ (STJ - AgInt no AREsp: 1778429 DF 2020/0275475-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Portanto, tenho que a sentença objurgada deve reformada, para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Ante o provimento do Recurso da Seguradora, resta prejudicada a análise do Apelo interposto pela parte Autora.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e JULGO PREJUDICADA a análise do Apelo interposto pelos autores.

Como consequência, determino a inversão dos ônus sucumbenciais, com a exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024